Tribunal: TJDFT
Processo: 0707812-10.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO DE PARCELAS DESCONTADAS DO CONTRACHEQUE DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INTEGRAL DA DÍVIDA – NÃO COMPUTAÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
2. In casu, narra o autor que firmou contrato de empréstimo consignado com o Banco do Brasil, no valor de R$ 10.000,00 e que se comprometeu no pagamento de vinte parcelas de R$ 633,17, das quais somente dezessete foram quitadas, em virtude de suspensão de sua aposentadoria. Segundo diz, o banco teria identificado o pagamento de apenas uma parcela do financiamento e, mesmo com a apresentação da “relação detalhada de créditos” emitida pelo INSS, o banco não reconheceu os pagamentos das demais parcelas. Afirma que o crédito foi adquirido pela Ativos Securitizadora de Créditos Financeiros, a qual promoveu a cobrança de 19 parcelas do financiamento e incluiu seu nome nos cadastros de inadimplentes. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos somente para declarar a inexigibilidade da dívida referente às 17 parcelas de R$ 663,17 debitadas do contracheque do autor.
3. É incontroverso que, em 03/03/2015, o autor recebeu do Banco do Brasil a quantia de R$ 10.000,00 referente a contrato de empréstimo consignado, o qual seria pago em vinte parcelas de R$ 633,17; e que o referido crédito foi adquirido pela Ativos Securitizadora de Créditos Financeiros, a qual enviou ao autor cobrança no valor de R$ 11.611,65 (ID 16086948 - Pág. 1 e ID 16086910).
4. O autor juntou “relação detalhada de créditos” emitida pela Previdência Social que comprova terem sido debitadas diretamente dos seus benefícios dezesseis parcelas no valor de R$ 633,17, cada, bem como o comprovante de pagamento da 17a parcela, no mesmo valor, com vencimento em 05/08/2016. Assim, restou demonstrado que houve descontos mensais no contracheque do autor sem a correspondente redução do montante inicial do financiamento.
5. Inobstante as alegações do banco réu de que não praticou qualquer conduta imprópria com relação empréstimo do autor, resta claro que cedeu a terceiro crédito que não possuía, uma vez que dezessete das vinte parcelas do empréstimo foram devidamente quitadas, pois dezesseis foram descontadas dos benefícios do autor e uma foi paga por meio de boleto bancário.
6. Assim, comprovada a quitação parcial do empréstimo consignado diante do pagamento de dezessete prestações do mútuo, irretocável a sentença que declarou a inexigibilidade do débito de 17 parcelas de R$ 633,17.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.